Tribunal: TJMT
Processo: 1036789-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036789-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAUREN VERA DA SILVA - CPF: 065.656.921-22 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036789-60.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Lauren Vera Da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCECIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE ÁUDIOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JUÍRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial, a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece o débito questionado, no valor de R$ R$1.771,51, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com gravação de áudios onde esta solicita a religação da energia elétrica além de confirmar seus dados pessoais, o que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento, sendo desnecessária a realização de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia de voz rejeitada.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Contudo, ao apresentar a impugnação a defesa, a Autora se limita a dizer que as provas documentais apresentadas são unilaterais, ratificando os termos da inicial e, que seria necessário a extinção do processo sem julgamento do mérito uma vez que seria necessária prova pericial para identificar de quem é a voz nos áudios apresentados com a defesa. Pois bem, fica devidamente comprovado pela análise das provas, que de fato houve a relação jurídica entre as partes. Nos áudios apresentados nos IDs 78345264 e 78345255 a autora liga para solicitar a religação da unidade consumidora apresentada com a defesa.Inclusive, nos áudios apresentados, a Autora faz a confirmação dos seus dados pessoais, como por exemplo, no áudio de ID 78345264, a partir dos 09minutos e 12 segundos. Ora, provar que a voz constante dos áudios apresentados não seria da autora não exige maiores esforços. Em sede de impugnação bastaria, por exemplo,
a autora apresentar um vídeo falando alguma frase para que este Juízo pudesse comparar com a voz apresentada nas gravações anexas à defesa. Portanto, não se exige prova técnica para o deslinde da controvérsia
. Ao invés disso, em sede de impugnação a parte autora de forma genérica suscita que as provas apresentadas seria unilaterais, pedindo a procedência da ação, e alternativamente a extinção do processo sem julgamento do mérito suscitando que seria necessária prova pericial
para identificar de quem é a voz nos áudios apresentados com a defesa
. Feita tais ponderações, outro caminho não há a não ser a de reconhecer a relação jurídica entre as partes. Assim,
cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu”
.

3. Se restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022